Tribunal: TJDFT
Processo: 0731200-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRACIONAMENTO CLANDESTINO DO SOLO. PARK WAY. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. OMISSÃO OU ATUAÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA. FISCALIZAÇÕES E DEMOLIÇÕES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM RELAÇÃO AO DF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – No atual estágio do processo, não se vislumbra omissão ou atuação ilegal do DF em relação ao fracionamento clandestino da área pública objeto da contenda, uma vez que a Administração Pública tem realizado fiscalizações regulares e demolições no local, extraindo-se que a ausência de êxito integral das medidas decorre da petulância dos posseiros, que insistem em voltar à localidade, reerguendo muro, cerca e edificações mesmo após as demolições engendradas pelo DF.
2 – Não saltando aos olhos qualquer ilegalidade ou violação a direito no exercício do poder de polícia do Ente Distrital, não é dado ao Judiciário substituir o administrador público para, no seu lugar, obrigar a realização de fiscalização que, na verdade, já vem sendo empreendida pelo Distrito Federal e constitui questão afeta ao mérito administrativo, que não comporta interferência judicial, sob pena de violação à separação de poderes (art. 2o da Constituição Federal).
3 – Ausente, pois, numa primeira análise, omissão ou atuação ilegal da Administração Pública frente ao parcelamento irregular da área pública descrita nos autos, a tutela de urgência pleiteada e deferida em desfavor do DF não encontra plausibilidade, devendo ser extirpada a obrigação cominada ao Ente Público.
Agravo de Instrumento provido.